Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AMPLIAÇÃO DA ATIVIDADE. ENSINO MÉDIO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFESO.
1. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. No entanto, este apenas deve se atentar para a legalidade, sendo-lhe vedado qualquer pronunciamento acerca do próprio mérito administrativo, o que é de controle da própria Administração.
2. É defeso o Poder Judiciário imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública.
3. Não padece de ilegalidade o ato administrativo que, em estrita observância ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem a Administração Pública, indefere, por decisão motivada, pedido de ampliação da atividade escolar, para alcançar o ensino médio, à instituição desprovida de licença de funcionamento.
4. Recurso conhecido e improvido.